Tribunal: TJMT
Processo: 1022332-24.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022332-24.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DENILSON ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 063.748.971-37 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE ÁGUA BOA - mt (REU), ERNANDES BEZERRA DE SOUZA - CPF: 036.307.761-83 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RABELO DA SILVA - CPF: 059.696.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), ALESSANDRO RODRIGUES MILHOMEM - CPF: 055.363.151-96 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMESON ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 060.850.771-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO
DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA A TRAFICÂNCIA
.

CORRÉUS ABSOLVIDOS
POR FALTA DE PROVAS. PEDIDO DE EXTENÇÃO DO JUÍZO ABSOLUTÓRIO NOS TERMOS DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE.
PACIENTE PROCESSADO EM AÇÃO PENAL D
ESMEMBRADA DO PROCESSO ORIGINÁRIO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL SEPARADA. AUSÊNCIA DE
CIRCUNSTÂNCIAS
OBJETIVAS COMUNS A TODOS OS ACUSADOS
.
PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, ORDEM
DE HABEAS CORPUS DENEGADA
.

C
onsiderando que a sentença que absolveu os corréus foi fundamentada na ausência ou insuficiência de provas para a condenação, não se pode presumir que essa situação se repetirá no processo desmembrado a que responde o ora paciente, ainda que todos tenham sido denunciados pelos mesmos fatos, tendo em vista que a instrução processual ocorreu de forma separada e, portanto, com elementos de provas diversos.

Nesse contexto, não se verifica a existência de circunstâncias
objetivas
comuns a todos os acusados, de modo que não se aplica, no presente caso, a regra do art. 580 do Código de Processo Penal.

Pedido julgado improcedente.
Ordem de habeas corpus denegada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Denilson
Araujo de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o
Juízo 1ª Vara Criminal na Comarca de Água Boa/MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente responde à Ação Penal n. 1002348-25.2023.8.11.0021, em razão de, supostamente, ter cometido os crimes tipificados nos art. 33, caput, e 35, caput
,
da Lei n. 11.343/06.

Sustenta, a impetrante, que inicialmente foram denunciadas outras pessoas, mas
“com relação a DENILSON ARAÚJO OLIVEIRA, vulgo “Neguinho”, fora determinado o desmembramento do feito, bem como a suspensão do processo, do prazo prescricional e a prisão preventiva do paciente.”

Assevera que a ação penal na qual os outros acusados figuram no polo passivo teve normal prosseguimento, tendo sido prolatada sentença absolutória (
Ação Penal n.
0002190-31.2016.8.11.0021). Em razão disso, a defesa do paciente requereu que os efeitos da sentença o alcançassem. Entretanto, a autoridade acoimada de coatora
, embora tenha revogado a sua prisão preventiva,
indeferiu o pedido
de extensão
.

Aduz que
“o Ministério Público
manifestou-se
pelo reconhecimento da extensão dos efeitos da sentença absolutória proferida nos autos n.º 0002190-31.2016.8.11.0021 ao acusado
Denilson
Araújo de Oliveira, e consequentemente, por sua absolvição quanto aos crimes imputados na exordial, extinguindo-se a presente ação penal.”

Com base nesses argumentos,
pleiteou
, liminarmente,
o sobrestamento da
Ação Penal n. 1002348-25.2023.8.11.021
, até o julgamento definitivo do presente habeas corpus. E, no mérito, a

extensão dos efeitos da sentença absolutória prolatada nos autos da Ação Penal n. 0002190-31.2016.8.11.0021 ao paciente, ordenando o imediato trancamento da Ação Penal n. 1002348-25.2023.8.11.021.

O pedido de urgênc
ia foi indeferido
pela decisão que se encontra
no ID
233525690
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no I
D
234630160
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no pa
recer
que se encontra
no ID

239149699
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os pedidos de extensão formulados por corréus encontram amparo no tratamento jurídico isonômico que deve ser conferido a todos os acusados que integram a mesma relação jurídico-processual.

Sobre o tema, o art. 580 do
Código de Processo Penal
estabelece que:

Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Ao comentar o referido artigo, Aury Lopes Jr. destaca que se trata de uma situação excepcional em que
“um réu não recorrente pode ser beneficiado pela decisão proferida pelo corréu, desde que não diga respeito a condições de caráter pessoal”
(LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).

Ao exemplificar a aplicação da mencionada regra, o autor registra que
“tal situação pode suceder, por exemplo, quando apenas um dos réus recorre da sentença condenatória e o tribunal, apreciando esse recurso, decide pela atipicidade da conduta por todos praticada”
(LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido que os pedidos de extensão fundados no art. 580 do
Código de Processo Penal
somente podem alcançar os que integram a mesma relação jurídico-processual daquele que foi beneficiado com seu recurso ou ação, em virtude de circunstâncias
objetivas
comuns a todos os acusados (
STF,
HC 137.728, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli,
julgado em

30.5.2017).

O
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento semelhante, ao afirmar que
“o artigo 580 do CPP permite que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais, desde que as situações fático-processuais sejam idênticas e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos que sejam de caráter eminentemente pessoal”
(STJ, HC 471.723/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2.4.2019).

No caso em análise, não
se
vislumbr
a
a alegada identidade das circunstâncias objetivas que possibilite o acolhimento do pedido de extensão.

Com efeito, na
Ação Penal n. 0002190-31.2016.8.11.0021
, os corréus
Hemerson
Araujo
d
e Oliveira, Ernandes Bezerra
d
e Souza, Diego Rabelo
d
a Silva
e
Alessandro Rodrigues Milhomem
foram absolvidos
d
os delitos tipificados nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/
2006,
por insuficiência de provas da mercancia de entorpecentes e da associação permanente e estável
para
o fim de praticar a traficância, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Isso porque,
pelo que se infere da sentença absolutória, a maioria das testemunhas arroladas, em especial os supostos usuários de drogas para os quais foram comercializados os entorpecentes apreendidos, não foram encontradas para ser
intimadas
para a audiência de instrução e julgamento, motivo pelo qual as partes desistiram das suas oitivas.
Além disso, as partes também desistiram do depoimento do policial militar
Vanderli

d
os Reis Batista
,
pois este estava com problemas com o microfone.
A única testemunha ouvida, o policial militar
Vilmar Benedito
d
e Moura
,
afirmou que não foi visualizada

nenhuma conduta de tráfico de drogas e nem de uso de entorpecentes.
Além disso, r
elatou apenas que foi encontrada

a
droga, mas não sabia dizer com quem.

Dessa forma
,
considerando que a sentença que absolveu os corréus foi

funda
mentada na

ausência ou insuficiência de provas para a condenação
,
não
se pode

presumir que
essa situação
se repetirá no processo desmembrado a que responde o ora paciente, ainda que todos tenham sido denunciados pelos mesmos fatos
,
tendo em vista que a instrução processual ocorreu de forma separada e, portanto, com elementos de provas diversos.

Nesse contexto, não se verifica a existência de
circunstâncias
objetivas
comuns a todos os acusados
, de modo que não se aplica, no presente caso, a regra do art. 580 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Denilson
Araujo de Oliveira
;
por consequência,
denego a ordem

de habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024